Tribunal: TJSP
Processo: 2273688-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EXECUÇÃO – Fraude de execução – Inocorrência – Alienação fiduciária de imóvel por escritura pública lavrada antes da citação dos executados – Registro da escritura realizado depois da citação do executado e da averbação da penhora na matrícula do imóvel – Irrelevância - O registro imobiliário, embora posterior, teve o condão apenas de conferir o domínio do bem aos adquirentes, o que não

Ementa:
EXECUÇÃO – Fraude de execução – Inocorrência – Alienação fiduciária de imóvel por escritura pública lavrada antes da citação dos executados – Registro da escritura realizado depois da citação do executado e da averbação da penhora na matrícula do imóvel – Irrelevância - O registro imobiliário, embora posterior, teve o condão apenas de conferir o domínio do bem aos adquirentes, o que não significa não tivesse havido alienação anterior - A transcrição imobiliária, embora da essência da transmissão da propriedade, remonta à aquisição – Não comprovada a inequívoca má-fé do adquirente ou dos executados a fim de configurar a ocorrência de fraude à execução - O que se pode encontrar caracterizada nos autos é a fraude contra credores, que reclama reconhecimento em ação própria, não a fraude à execução reconhecível no próprio feito executivo, desde que ocorrente uma das hipóteses do art. 792 do CPC – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000969381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2273688-16.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante BANCO SAFRA S/A, são agravados L.A.F. DO BRASIL
INDUSTRIA DE CABOS E FIOS GRANULADOS LTDA e LUIZ
AUGUSTO FALANCHI.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO No: 45133
AGRV.No: 2273688-16.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (Foro Central Cível)
AGTE. : Banco Safra S/A
AGDOS. : L.A.F do Brasil Indústria de Cabos e Fios Granulados Ltda e
Luiz Augusto Falanchi
DECISÃO DA JUÍZA: Glaucia Lacerda Mansutti
EXECUÇÃO

Fraude
de
execução

Inocorrência Alienação fiduciária de imóvel por
escritura pública lavrada antes da citação dos
executados
Registro da escritura realizado
depois da citação do executado e da averbação da
penhora na matrícula do imóvel Irrelevância - O
registro imobiliário, embora posterior, teve o
condão apenas de conferir o domínio do bem aos
adquirentes, o que não significa não tivesse
havido alienação anterior - A transcrição
imobiliária, embora da essência da transmissão da
propriedade,
remonta
à
aquisição

Não
comprovada a inequívoca má-fé do adquirente ou
dos executados a fim de configurar a ocorrência
de fraude à execução - O que se pode encontrar
caracterizada nos autos é a fraude contra credores,
que reclama reconhecimento em ação própria, não
a fraude à execução reconhecível no próprio feito
executivo, desde que ocorrente uma das hipóteses
do art. 792 do CPC Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em
ação de execução extrajudicial e que indeferiu o pedido de reconhecimento
de fraude à execução na alienação fiduciária do imóvel da matrícula no
16.041.
Sustenta o Banco-exequente que o registro da alienação
fiduciária do imóvel penhorado ocorreu dias depois da citação dos
executados e após a averbação da sua distribuição na matrícula imobiliária,
devendo ser reconhecida a fraude à execução. Alega ainda que, embora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

lavratura da escritura de alienação fiduciária seja anterior à citação dos
executados (e apenas o seu registro seja posterior), isso não afasta a fraude,
pois o negócio foi feito com o único objetivo de esvaziar o patrimônio dos
executados, frustrando a execução.
2.1. Fraudulenta é a alienação ou oneração de bens
quando, ao seu tempo, “tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo
à insolvência” (cf. art. 792, IV, do CPC/2015), ou “quando tiver sido
averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na
forma do art. 828” (cf. art. 792, II, do CPC/2015).
Não é o caso dos autos.
A alienação fiduciária do imóvel objeto da matrícula
16.041 foi realizada por escritura pública lavrada em 17-11-2015 (cf. fls.
1249-1257), portanto, anteriormente à anotação (na respectiva matrícula)
da distribuição da ação e, evidentemente, antes da citação dos executados
(em 30-11-2015).
Irrelevante o fato de a prenotação da alienação
fiduciária e a conversão em registro só terem ocorrido depois da citação,
em 14-12-2015 e 23-12-2015, dada a existência de documento público
comprovando que aquele negócio ocorreu em data anterior (17-11-2015).
Neste sentido decidiu este Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO Fraude de execução Inocorrência
Transferência de imóvel por escritura pública de doação lavrada por
tabelião de notas antes da propositura da execução Registro da escritura
realizado depois da citação da executada - Irrelevância - O registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

imobiliário, embora posterior, teve o condão apenas de conferir o domínio
do bem aos adquirentes, o que não significa não tivesse havido alienação
anterior - A transcrição imobiliária, embora da essência da transmissão da
propriedade, remonta à aquisição - Fraude que pode se encontrar
caracterizada nos autos é a fraude contra credores, que reclama
reconhecimento em ação própria, não a fraude à execução, esta
reconhecível no próprio feito executivo, desde que ocorrente uma das
hipóteses do art. 593 do CPC - Ao contrário do que ocorre com a fraude à
execução, cujo provimento que a constata tem efeito meramente
declaratório de ineficácia do ato, a fraude contra credores é tratada pela
legislação brasileira no plano da validade dos negócios jurídicos e a
sentença que a reconhece tem natureza constitutiva-negativa, vale dizer,
anula o ato, por isso, não pode ser discutida em sede de execução, só em
ação
pauliana

Recurso
desprovido”
(cf.
A.
I.
no
0245399-88.2011.8.26.0000, 20a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Álvaro Torres Júnior).
“APELAÇÃO CÍVEL
Embargos de terceiros
julgados procedentes para determinar o levantamento de penhora de
imóvel alienado judicialmente
Inconformismo da embargada
1.
Alegação de intempestividade dos embargos de terceiro não acolhida.
Aquisição do imóvel pelo embargante em alienação judicial por iniciativa
de particular anterior à averbação de penhora levada a efeito pela
embargada. Ausência de intimação específica para que o embargante
opusesse embargos de terceiro, na forma prevista no artigo 794, § 4o, do
Código de Processo Civil. Oposição dos embargos que precedeu ao início
do prazo legal 2. Fraude à execução não caracterizada. Aplicação de
entendimento já pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

de julgamento de recurso repetitivo, que exige prévia citação válida para
configuração da fraude à execução a depender do registro da penhora do
bem alienado ou prova da má-fé do terceiro adquirente. Hipótese dos autos
em que o embargante adquiriu o imóvel por meio de alienação judicial por
iniciativa de particular, com lavratura da carta de alienação em 08/06/2018,
isto é, antes do registro da penhora do bem efetivada pela embargada em
22/11/2018 Ausência de prova, ademais, de eventual irregularidade no
procedimento judicial expropriatório
3. Litigância de má-fé não
caracterizada
4. Prequestionamento. Desnecessidade de mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados para fins de futura
interposição recursal, bastando que as questões impugnadas sejam
apreciadas de forma fundamentada - Sentença mantida. Majoração dos
honorários advocatícios em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11
do Código de Processo Civil
Recurso não provido. (cf. Apel. no
1000359-21.2019.8.26.0404, rela. Desa. Daniela Menegatti Milano, 19a
Câmara de Direito Privado, j. em 26-8-2019).
No tocante ao reconhecimento da fraude à execução, o
C. STJ decidiu:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART.
543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
SÚMULA
N.
375/STJ.
CITAÇÃO
VÁLIDA.
NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O
ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR.
REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE
FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC,
firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o
do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do
terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é
princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a
boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora
na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro
adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à
insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o,
do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se
em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a
averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1.
Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o
acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o
prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na
forma requerida pelos recorrentes.” (cf. REsp. no 956.943/PR, rel. Min.
Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, Corte
Especial, j. 20-8-2014).
Assim, é necessário
além da citação válida
o
registro da penhora ou, então, a averbação da certidão premonitória ou,
ainda, a prova da má-fé do terceiro adquirente (o que não é a hipótese dos
autos).
Nem se demonstrou a patente má-fé do agravado para o
pretendido reconhecimento de fraude.
Não se pode, ademais, confundir fraude à execução
com fraude contra credores, cujo figurino exige basicamente dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

requisitos: (i) a insolvência (situação em que o patrimônio do devedor, do
qual se espera a garantia geral para os seus credores, fica insuficiente) e (ii)
a intenção fraudulenta (o “consilium fraudis”).
Conquanto a insolvência exija do devedor-alienante a
prova de que, ao tempo do negócio, tinha patrimônio suficiente para
continuar garantindo os seus credores - verificação que pode se dar, em
princípio, na própria execução -, a pesquisa do “consilium fraudis”, por
razões relevantes, só pode ocorrer com a presença do adquirente dos bens
na demanda, daí a necessidade do uso de ação específica (pauliana).
Carlos Alberto Carmona, em nótula 1 ao art. 593 do
CPC/1973, observa em sua obra (CPC Interpretado, Ed. Atlas, 3a ed., 2008,
p. 1950):
“... o legislador preocupou-se com a fraude perpetrada
pelo devedor em dois níveis distintos: no grau mais alto, preserva-se a
função estatal de distribuir justiça; num segundo patamar, protege-se o
credor contra os embustes praticados pelo devedor para não cumprir suas
obrigações. Naquele grau maior, o Estado, que está preservando a
eficácia de sua própria atuação, penaliza com automática e imediata
ineficácia os atos que atentem contra o interesse público de dotar o
processo de máxima utilidade; no patamar inferior, o legislador determina
que o credor possa agir para evitar que o devedor defraude a garantia
patrimonial, furtando-se ao cumprimento da obrigação: esse o arcabouço
da denominada 'ação pauliana'.
Nas duas espécies de fraudes assinaladas fraude de
execução e fraude contra credores o princípio motor será o mesmo: o
ato praticado pelo defraudador será ineficaz em relação ao credor (credor
no sentido material autor da ação pauliana e no sentido processual
exequente!). Para a declaração da ineficácia, o exequente não precisa de
grande esforço, bastando-lhe mostrar que o ato de alienação patrimonial,
que tornou insolvente o devedor, foi praticado nas circunstâncias
assinaladas no art. 593; já para obter-se a declaração de ineficácia da
alienação praticada antes da citação para o processo executivo (ou para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

processo de conhecimento condenatório) será necessária a propositura de
demanda, cuja sentença reconhecido o eventus damni e o concilium
fraudis declarará que a astuciosa alienação levada a cabo pelo devedor
não produzirá efeitos em relação ao credor (autor da ação pauliana)”.
No mesmo sentido extrai-se da jurisprudência do C.
STJ:
“PROCESSO CIVIL. FRAUDE DE EXECUÇÃO
(CPC, ART. 593-II). REQUISITOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE
OUTROS BENS DO DEVEDOR. INSOLVÊNCIA DEMONSTRADA.
MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESACOLHIDO. I
A
jurisprudência deste Tribunal tem entendimento firme no sentido de que a
caracterização da fraude de execução prevista no inciso segundo (II) do art.
593, ressalvadas as hipóteses de constrição legal (penhora, arresto ou
seqüestro), reclama a ocorrência de uma ação em curso (seja executiva,
seja condenatória), com citação válida, e o estado de insolvência a que, em
virtude da alienação ou oneração, teria sido conduzido o devedor. II A
prova da insolvência é suficiente com a demonstração da inexistência de
outros bens do devedor passíveis de penhora, sendo também certo que a
insolvência há de ser considerada à época da celebração do ato. III - Não se
exige a demonstração do intuito de fraudar circunstância de que não se
cogita em se tratando de fraude de execução, mas apenas em fraude contra
credores, que reclama ação própria (revocatória/pauliana). Na fraude de
execução, dispensável é a prova da má-fé” (cf. REsp. 333.161, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo).
Como se vê, o que se pode eventualmente encontrar nos
autos é a fraude contra credores, que reclama reconhecimento em ação
própria, não a fraude à execução, esta reconhecível no próprio feito
executivo, desde que ocorrente uma das hipóteses do art. 792 do CPC. Ao
contrário do que ocorre com a fraude à execução, cujo provimento que a
constata tem efeito meramente declaratório de ineficácia do ato, a fraude
contra credores é tratada pela legislação brasileira no plano da validade dos
negócios jurídicos e a sentença que a reconhece tem natureza constitutiva-
negativa, vale dizer, anula o ato; por isso, não pode ser discutida em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

de execução, nem de embargos de terceiro (cf. súmula 195 do STJ).
A decisão agravada é mantida.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator